Tribunal: CARF
Processo: 10980.940171/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.940171/2011-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.806 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços -
ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS.
Cabe elucidar que o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado pelo despacho
PGFN ME 246 em 26.5.2021 ratificou o decidido pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.940171/2011-00
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.940171/2011-00

(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3402-006.271, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, pelo voto de qualidade, rejeitou a proposta de
sobrestamento do processo até o julgamento do RE 574.706 e, no mérito, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso voluntário.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/03/2002
REPERCUSSÃO
GERAL.
ART.
15
DO
CPC/2015.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Só há uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo julgador no
subsistema especial do processo administrativo fiscal com a aplicação por
analogia de instituto do CPC, nos termos do seu art. 15, quando houver uma
incompletude indesejável ou insatisfatória no referido subsistema.
Não é porque inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento no
âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna
a ser preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo
administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente às decisões definitivas de
mérito referidas no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, de
forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser
julgado normalmente em conformidade com a livre convicção do julgador e
com os princípios da oficialidade e da presunção de constitucionalidade das
leis.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.940171/2011-00

PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. RECURSO
REPETITIVO. STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. CARF. REGIMENTO
INTERNO.
Em 13.03.2017 transitou em julgado o Recurso Especial no 1144469/PR,
proferido pelo STJ sob a sistemática do art. 543C do CPC/73, que firmou a
seguinte tese: "O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela
empresa compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito
maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações", a qual deve ser
reproduzida nos julgamentos do CARF a teor do seu Regimento Interno.
Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter decidido em sentido contrário no
Recurso Extraordinário no 574.706 com repercussão geral, publicado no DJE
em 02.10.2017, como ainda não se trata da decisão definitiva a que se refere o
art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, não é o caso de
aplicação obrigatória desse precedente ao caso concreto.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
em relação a matéria “Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins”.

Em despacho às fls. 130 a 134, foi dado seguimento ao Recurso Especial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão exarada pelo STF no RE n.o
574.706/MG, bem como a possibilidade de modulação dos seus efeitos - retroativos limitados,
prospectivos e perspectivos a partir de determinado evento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.940171/2011-00

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que o recurso deva ser conhecido – o que concordo com o exame de
admissibilidade.

Quanto à matéria posta em lide, qual seja, “exclusão do ICMS na base das
contribuições”, sabe-se que o STF em 12.5.2021começou a apreciar os Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional em face da decisão dada quando da apreciação do RE 574.706,
em sede de repercussão geral, com finalização do julgamento em 13.5.2021.

Ao apreciarem os embargos de declaração, o STF proferiu a seguinte decisão:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se
trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência
do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

Em 24.5.2021, foi publicada a ata no 14, de 13.5.2021. DJE no 98, divulgado
em 21.5.2021, atestando o que restou decidido.

Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado pelo
despacho PGFN ME 246 em 26.5.2021 que, por sua vez, ratificou o decidido pelo STF.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.940171/2011-00

Sendo assim, em respeito ao art. 62 da Portaria MF 343/2015, é de se dar
provimento ao recurso nessa parte.

Ex positis, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, dando-
lhe provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital